Tribunal: TJDFT
Processo: 0709205-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0709205-40.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO INTER SA AGRAVADO: IDALECIO BARRETO FERNANDES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo ativo, interposto por BANCO INTER SA contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília (ID 149865073), que, nos autos do cumprimento de sentença movido em seu desfavor por IDALECIO BARRETO FERNANDES, homologou os cálculos de ID 146702315, elaborados pela Contadoria, auxiliar do juízo. O banco agravante recorre de tal decisão, alegando, em suma, equívocos nos cálculos homologados pelo Juízo a quo atrelados à correção monetária e aos juros lá aplicados. Defende que os valores das parcelas apuradas pela Contadoria foram em valores inferiores aos devidos por falta de aplicação dos juros e da correção monetária com incidência desde a data do contrato. Diante das inconsistências apontadas, pugna pelo acolhimento dos cálculos apresentados (IDs 44606249 e 44606250). Ancorado nessas alegações, requer a concessão de efeito suspensivo ativo, destacando o risco de avanço nas medidas de constrição patrimonial em seu desfavor. No mérito, requesta pela reforma da decisão vergastada, “(...) para declarar os equívocos cometidos pela contadoria e destacados nesta peça de agravo de instrumento, determinando a remessa dos autos à contadoria, para correção do cálculo, ou que seja determinada a realização de perícia contábil, a fim de que se apure de forma regular qual o montante devido ou se de fato o pagamento realizado pelo agravante se deu de forma excessiva, sendo necessária a restituição do excesso levantado pelo agravado. É o relatório do necessário. DECIDO. De início, mostrando-se cabível (CPC, art. 1.015, parágrafo único), tempestivo (ID 150364121) e firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, com o preparo devidamente recolhido (IDs 40606251 e 44606252), afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar que visa a obstar a fluência dos efeitos da decisão agravada, deve-se levar em consideração o disposto no parágrafo único do artigo 995 do citado diploma legal, segundo o qual a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e se constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pela parte agravante preenche os requisitos para seu deferimento, mormente no que tange à presença do risco de dano iminente. Extrai-se do contexto fático-processual emergido dos autos originários que o Juízo a quo já determinou a penhora on line (ID 150957273), via SISBAJUD, para fins de constrição do valor homologado da dívida, a saber: R$ 207.651,95, cuja pesquisa fora exitosa na integralidade (ID 152582639). Em seguida, já houve a conversão da indisponibilidade em penhora, sendo determinada, no ensejo, a suspensão do presente feito e, por conseguinte, da liberação dos valores, até o julgamento definitivo do presente agravo de instrumento (ID 152854944). No particular, a despeito da louvável cautela do Juízo de primeiro grau em determinar a suspensão da liberação dos valores constritos, entendo por bem reforçar tal medida nesta oportunidade e conceder o efeito suspensivo ativo vindicado nesta pretensão reformatória. Frise-se que a dívida exequenda já se encontra completamente garantida, com a quantia total já depositada à disposição do Juízo a quo (ID 152821029), não havendo qualquer risco de irreversibilidade para a parte exequente. Os recursos que tramitam perante este Tribunal de Justiça têm andamento célere, com julgamento de mérito logo que cumprido o devido processo legal. E, sob esta ótica legalista e garantista, necessário submeter o caso vertente ao contraditório e à ampla defesa, com o viso de facultar a participação isonômica, dialética e influente das partes na formação do convencimento desta controvérsia posta à colação. Cumpridas as formalidades processuais, dentro dos prazos legalmente fixados, logo os autos estarão aptos para julgamento de mérito. Diante do exposto, estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, com espeque no art. 995, parágrafo único c/c o art. 1.019, I, ambos do CPC, CONCEDO EFEITO SUSPENSIVO ATIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para determinar a suspensão da decisão recorrida, até a resolução do mérito deste recurso. Comunique-se ao Juízo de origem para imediato cumprimento. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de contrarrazões no prazo legalmente assinalado (CPC, art. 1.019, II). Cumpra-se. Brasília, 30 de março de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator